Tribunal: STF
Processo: MS 39666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Revisão disciplinar. Alteração de sanção aplicada. Disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Há necessidade de provimento de natureza cautelar, a fim de se viabilizar o conhecimento do debate proposto, ante a existência de manifestação do CNJ indicando o imediato cumprimento da sanção disciplinar imposta, o que resultará no afastamento do magistrado das funções jurisdicionais e na redução nos valores de natureza alimentar recebidos pelo impetrante.



    2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do ato coator em que se deliberou pela aplicação da sanção disciplinar de “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”, a Edevaldo de Medeiros, até o julgamento do mérito do presente mandamus.